Tribunal: CARF
Processo: 19647.003400/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003400/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.564 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
TIM NORDESTE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação
tributária sujeita o infrator à aplicação das penalidades legais.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003400/2009-46
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003400/2009-46

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 72 a 84) interposto contra o Acórdão no 11-
39.042, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife/PE (fls. 57 a 60), que, por unanimidade, negou provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano calendário: 2007
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação
tributária sujeita o infrator à aplicação das penalidades legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2009
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" # DO AUTO DE INFRAÇÃO
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de
Lançamento (fl. 41), no valor de R$ 119.708,51, em vista de atraso na entrega
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, relativa ao 2o semestre
do ano calendário de 2007.
O enquadramento legal e a demonstração do crédito tributário estão
consignados na Notificação.
# DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 02/16), alegando, em apertadíssima
síntese, sobre a manifesta desproporcionalidade e irrazoabilidade da penalidade
imposta – do caráter confiscatório da multa aplicada, com base na doutrina e
jurisprudência que colaciona. Solicita, por fim, desconstituir ou reduzir a multa
aplicada.
(...)"
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003400/2009-46

Inconformada com a decisão de primeiro grau, a ora Recorrente pugna pela
reversão da medida nos mesmos termos abordados na instância inicial.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em síntese, a Recorrente teve lavrada contra si multa por atraso na entrega da
DCTF relativa ao 2o trimestre de 2007, nos termos do art. 7o da Lei 10.426/02.
Conforme consta do Auto de Infração (fls. 41) a citada declaração foi entregue no
dia 10/04/2007, tendo o prazo vencido um dia antes, em 09/04/2007.
A Recorrente admite a entrega extemporânea, contudo reputa a imposição de
multa como atentatória à razoabilidade e proporcionalidade, bem como possuiria caráter
confiscatório.
Assim como fez na instância inferior, entende que não poderia ser penalizada por
apenas um dia de atraso.
Pois bem, discordo do entendimento da Recorrente.
Importa dizer que é dever de todas as empresas ativas a prestação de contas à
Autoridade Fiscal, conforme determina a lei, de acordo com o regime de tributação a que se
vincula no momento. Tal prestação é essencial para o bom funcionamento da Administração
Tributária.
Para promover a ordem e o bom funcionamento do sistema é necessário que se
estabeleçam prazos e formas para o cumprimento das obrigações acessórias. Se for admitida a
argumentação da Interessada que não é razoável imposição de penalidades por “apenas um dia”
de atraso, sem qualquer fato relevante que justifique a exceção, o que se estará fazendo na
verdade é a completa relativização dos prazos. A partir daí estar-se-ia concedendo carta branca
aos Contribuinte para dilatar, por conta própria, os prazos conforme sua conveniência.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003400/2009-46

Creio que não é assim que o sistema deve funcionar. Pelo contrário, a
competência deste julgador se restringe ao fiel cumprimento das normas postas pelas autoridades
competentes.
Insta salientar que é responsabilidade exclusiva de cada contribuinte o controle de
seus negócios e o cuidado com o fiel cumprimento de todas as normas tributárias em suas
atividades cotidianas.
Destarte, entendo que resta assentado o inescusável atraso na entrega da
declaração por parte da Recorrente, devendo ser confirmado o ato praticado pela autoridade
administrativa.
Outrossim, a matéria fática é relativamente simples no presente caso, porquanto o
lançamento da multa em tela ocorre tão logo o sistema reconheça a entrega de uma declaração
extemporânea. Sendo obrigação da Recorrente demonstrar o equívoco do sistema ou fato que
escuse tal atraso, o que, repise-se, não ocorreu no presente feito.
Isto posto, considerando a identidade das razões apresentadas nas duas instâncias
e a análise já bem feita pela DRJ de origem, peço vênia para me utilizar do disposto no §3o do
art. 57 do RICARF, e por concordar com seu teor, adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ
ora combatida. Para tanto, reproduzo os tópicos atinentes às matérias ora tratadas:
"(...)
De acordo com os autos, a empresa entregou a DCTF relativa ao 2o trimestre de
2007 em 10 de abril de 2007, enquanto o prazo legal venceu em 09 de abril de 2007.
Dispõe o art. 7o, da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, em vigor e presente
no lançamento, que o sujeito passivo que deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado
sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidente
sobre o montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, limitada a 20%.
Logo, entregue a declaração (DCTF) em atraso, mesmo que por um único dia,
cabível a aplicação do supracitado dispositivo legal na forma que ele determina (2%).
Inconformada,
a
contribuinte
apela
para
argumentos
de
ilegalidade/inconstitucionalidade do dispositivo legal aplicado, que escapam à alçada
das autoridades administrativas, que não dispõem de competência para examinar a
validade de normas regularmente inseridas no ordenamento jurídico, competência esta
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário.
É de pleno conhecimento que são inócuas tais alegações na esfera
administrativa, pois não se pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar
textos legais, em observância ao que prescreve o art. 142, parágrafo único, do CTN.
Compete à autoridade administrativa tributária, simplesmente, executar e fazer
executar a lei nos termos em que editada, salvo se, em conformidade com o que prevê
o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, houver sido declarada sua
inconstitucionalidade, em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, o que não é
o caso da norma que estabelece a multa ora atacada.
A esse respeito, assim expressou-se o Parecer Normativo CST n° 329/70:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003400/2009-46

Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
A Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, assim prescreve:
(...)
Art.25. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(...)
Art.26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
A matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF (Súmula CARF no2):
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina o funcionamento
das Delegacias de Julgamento, prevê, em seu art. 7o, que:
Art. 7o São deveres do julgador:
I – (...)
(...)
IV cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
A propósito das decisões judiciais citadas pela impugnante, sabe-se que seus
efeitos estão restritos às partes integrantes dos processos. Quanto à Doutrina
mencionada, ressalto que nem mesmo a mais respeitável doutrina pode ser oposta ao
texto legal, competindo à autoridade administrativa a aplicação do direito tributário
positivo, em face de sua atividade vinculada (art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional).
(...)”
Em face a todo o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO do Recurso
Voluntário, com a consequente manutenção da decisão de origem.
É como voto.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.564 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003400/2009-46

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital